Tribunal: TJDFT
Processo: 0741748-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741748-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Severino Marques de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0705208-34.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de cancelamento do precatório e expedição de RPV no limite de 20 (vinte) salários mínimos, nos seguintes termos: “I - O Requerente SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA veio aos autos ao ID 205432843 requerer o cancelamento do precatório de n. 0736430-06.2021.8.07.0000 com fulcro no RE n. 1.491.414 que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 que aumentou o teto do RPV de dez para vinte salários-mínimos. II - Contudo, insta salientar que o título executivo judicial que deu origem ao presente cumprimento de sentença foi consolidado em 27 de setembro de 2018 momento do trânsito em julgado da ação coletiva (ID 34691792 – pg. 74). III - Diante desse cenário, observa-se que o referido trânsito em julgado ocorreu antes da publicação da lei distrital supramencionada, ou seja, em 19/06/2020. Dessa forma, demonstra-se incabível a aplicação da nova lei sobre título consolidado anteriormente à existência da nova disposição normativa, visto que a previsão de novo teto de RPV não retroage para incidir em situações já estabilizadas. IV - Portanto, indefiro o pedido de ID 205432843. V - Desentranhe-se o documento de ID 204967230, visto que juntado por engano. VI - Retornem os autos ao Arquivo Provisório, aguardando-se o pagamento do precatório. VII - Intimem-se as Partes da presente”. Em apertada síntese, afirma que a r. decisão agravada desconsiderou o fato de a Lei Distrital n. 6.618/2020 ter sido declarada constitucional pelo STF no julgamento do RE n. 1.491.414/DF. Acrescenta que, em outros julgados, em sede de controle difuso, a Suprema Corte e o Superior Tribunal de Justiça reconheceram a constitucionalidade da Lei 6.6618/2020, que versa sobre a expedição das requisições de pequeno valor no limite de 20 (vinte) salários mínimos. Argumenta que a requisição de pequeno valor não tem natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual. Defende a aplicação imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao caso em análise, por se tratar de norma de natureza processual. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada a expedição de requisição de pequeno valor - RPV - para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de vinte salários mínimos, cancelando-se o precatório já expedido em favor da Agravante nos autos de origem. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e consolidar a tutela recursal antecipada, caso deferida. Preparo comprovado (Id. 64671039). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela de urgência exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os argumentos deduzidos pelo Agravante, não verifico presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Inicialmente, cumpre destacar que não se discute no presente recurso a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, uma vez que a questão já foi decidida pelo c. STF no julgamento do RE n. 1.491.414/DF, em precedente com força vinculante (artigo 927, I, do CPC). Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se cancelar o precatório já expedido nos autos de referência e expedir RPV em favor do Agravante, considerando o limite definido na Lei Distrital n. 6.618/2020 para pagamento por esta via, bem como a decisão do c. STF no julgamento do RE n. 1.491.414/DF. Conforme se verifica, a decisão que determinou a expedição de precatório foi proferida em julho de 2019 (Id. 39924812 dos autos de origem). A r. decisão já foi, inclusive, cumprida, pois foi expedido o precatório em favor do Agravante. Como é sabido, a preclusão consumativa opera-se em matérias apreciadas por decisão interlocutória contra a qual as partes não interpuseram tempestivamente o recurso cabível. Portanto, é inviável a pretensão da Agravante para que seja cancelado o precatório e expedido novo requisitório em seu favor, tendo em vista a imutabilidade da questão já analisada em decisão preclusa. De fato, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.” Por outro lado, é inegável que inexiste, na espécie, risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento e a instauração do contraditório, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ademais, o pagamento imediato da quantia por meio de RPV e o cancelamento do precatório já expedido implicará na irreversibilidade da medida com potencial prejuízo reverso, inclusive para a ora Agravante, o que impede eventual deferimento da medida em sede de tutela provisória recursal (art. 300, §3o, do CPC). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora